Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701307-63.2020.8.07.0005 RECORRENTE: JOÃO PAULO CLEMENTINO DINIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e um quarto réu pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Os fatos ocorreram durante a madrugada, mediante invasão domiciliar, agressão física à vítima e subtração de dois aparelhos celulares. Um dos aparelhos foi posteriormente adquirido por terceiro, com ciência de sua origem ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta dos recorrentes se amolda ao tipo penal do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, ou se é cabível a desclassificação para tipos penais menos gravosos; (ii) examinar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais, com destaque para eventual bis in idem; (iii) verificar a presença da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se o crime de roubo majorado quando, mediante violência física e grave ameaça exercida com arma de fogo, os agentes subtraem bens da vítima, sendo irrelevante que o dolo de subtração surja após o início da execução. 4. A prova testemunhal e os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e o rastreamento dos aparelhos subtraídos, demonstram de forma harmônica a divisão de tarefas entre os envolvidos, o uso de arma de fogo e o animus furandi. 5. A alegação de ausência de dolo de subtração e de motivação exclusivamente pessoal (vingança) revela-se contraditada pelo contexto dos fatos, pela posterior revenda e uso dos objetos subtraídos e pela atuação coordenada dos agentes. 6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo mesmo sem apreensão do artefato, desde que existam testemunhos firmes sobre seu uso, como no caso. 7. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando demonstrado que o delito foi cometido durante o período noturno, com arrombamento, violência física e divisão de tarefas entre os réus. 8. A utilização dos mesmos fundamentos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade configura bis in idem, impondo-se a exclusão da segunda. 9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial ou qualificada, se contribuir para a formação do convencimento do Juízo. 10. É válida a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para dosimetria da pena-base, desde que fundamentada. 11. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 12. O regime semiaberto é adequado quando a pena não ultrapassa 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorrida após o início da ação e motivada por razões pessoais, configura o crime de roubo, se presente o animus furandi. 2. A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta e autônoma, não podendo derivar dos mesmos elementos usados para valorar negativamente a conduta social. 3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial ou qualificada, desde que contribua para a formação do convencimento do julgador. 4. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos. 5. É admissível utilizar uma causa de aumento para a exasperação da pena-base e outra na terceira fase da dosimetria, desde que não haja duplicidade de fundamentos. 6. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. O recorrente aponta ofensa aos artigos 29, §2o, 129 e 157, todos do Código Penal, sustentando que não há elementos que indiquem dolo direto ou eventual por parte do insurgente no tocante ao crime de roubo, de modo que sua condenação neste crime se mostra manifestamente injusta, desproporcional e violadora do princípio da individualização da conduta. Afirma que o dolo do agente estava restrito à lesão corporal, não havendo qualquer prova da adesão subjetiva à subtração de bens, tampouco conhecimento quanto ao uso de arma de fogo pelos demais envolvidos. Requer, por fim, a gratuidade de justiça, bem como, que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados JULIANA MARIA MILANEZ, OAB/DF 32.618, e EDUARDO ALEXANDRE M. H. DE MOURA, OAB/DF 31.308. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 29, §2o, 129 e 157, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) as versões apresentadas pelos réus, no sentido de afastar o dolo específico da subtração, não se sustentam diante do contexto fático e dos demais elementos de prova, servindo apenas como tentativa de minorar a responsabilidade penal, de modo que não há dúvida a justificar a absolvição ou a desclassificação do tipo penal. A tipificação como roubo majorado encontra amparo no conjunto probatório. A utilização de arma de fogo, embora não apreendida, restou suficientemente demonstrada por meio dos depoimentos firmes das vítimas, corroborados pelo próprio JOÃO PAULO, que mencionou o uso de um objeto semelhante à arma, além do relato de coronhadas.” (ID 72851613). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois, conforme entende o STJ “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 73666701. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003